Tribunal: TJMT
Processo: 1026964-35.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026964-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), LUCIANO ROBERTO LONGO SANDRI - CPF: 206.483.911-91 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. B. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO ROBERTO LONGO SANDRI
IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - PACIENTE PRIMÁRIO E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Os requisitos para a manutenção da prisão cautelar devem ser analisados individualmente, não se restringindo à análise da lesividade
abstrata
do delito, mas levam em conta, sobretudo, a
gravidade
concreta dos fatos e a periculosidade individual do agressor. Uma vez ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e tratando-se de Paciente cujas condições pessoais são favoráveis, mostra-se proporcional e adequada a substituição da prisão pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026964-35.2020.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO ROBERTO LONGO SANDRI
IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado pelo advogado Pablo Augusto Souza e Silva, em favor de
LUCIANO ROBERTO LONGO SANDRI
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos de nº 1002050-77.2020.8.11.0008, que decretou a prisão preventiva do Paciente, pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal (Estupro de Vulnerável).

Narra que o Paciente foi preso preventivamente, em 10/12/2020, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, tendo a Autoridade Coatora justificado a necessidade da prisão cautelar, para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal.

Sustenta a ilegalidade do decreto de prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, ressaltando que se amparou na gravidade abstrata do delito, mediante argumentos genéricos.

Assevera a desproporcionalidade da medida, porquanto a representação pela prisão preventiva do paciente foi apresentada em 26/11/2020, ou seja, 42 (quarenta e dois) dias após a notícia do crime (15/10/2020), sem qualquer informação de fato novo que justificasse o encarceramento provisório do paciente, como reiteração delitiva ou fuga do distrito da culpa.

Argumenta, também, que, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, de forma que não oferece risco para a aplicação da lei penal.

Afirma que, sendo concedida a liberdade ao paciente, este se compromete, desde já, a residir em outro local (na residência de seu filho), lugar distante da residência da suposta vítima.

Salienta que a autoridade coatora não analisou a possibilidade de substituição a prisão por outra medida cautelar diversa da segregação, consoante dispõe o art. 319 do CPP.

Destaca, ainda, a necessidade de concessão da prisão domiciliar em favor do paciente, sob o argumento de que se encontra com a saúde abalada, em razão de ter sido agredido por outros detentos dentro da unidade prisional, o que lhe causou a fratura de 03 (três) costelas, necessitando, assim, de repouso e cuidados médicos constantes, o que não pode ser oferecido na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT.

Diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar, em razão do seu frágil estado de saúde. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim, requer que seja intimado do julgamento do presente habeas corpus, a fim de realizar sustentação oral.

O pedido de liminar foi
indeferido,
em sede de plantão judiciário pela
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, consoante id. N. 71564974.

As informações de praxe foram prestadas. Id. N. 73294964.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
74811483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO ROBERTO LONGO SANDRI
IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
LUCIANO ROBERTO LONGO SANDRI
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas

DOS FATOS:

Extrai-se dos autos que, a vítima - criança de 05 (cinco anos) de idade - se queixou de dor em seu abdômen, de modo que sua genitora, após examinar e tirar sua cueca viu que o pênis da vítima estava muito inchado e saindo uma secreção.

Posteriormente, a vítima confessou a sua mãe que, quando estava brincando em sua casa, o seu aviãozinho havia caído no quintal do vizinho e, quando foi buscar o brinquedo, o paciente o levou para dentro de sua residência, abaixou seu short e
"começou a chupar seu pinto, mordeu, e depois apertou"
, relatando por fim, que estava com medo de contar o fato, pois o suspeito ameaçou de matar a vítima e seus pais caso contasse alguma coisa.

Diante disso, em
10/12/2020,
o Magistrado singular acolheu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do ora paciente, pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, consignando que,
in verbis:

“(...)

6. Em análise acurada da representação e elementos que a instruem, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que o representado praticou o delito de estupro de vulnerável, posto que, apontado às peças que acompanham o presente petitório, em especial o incluso relatório policial e o depoimento da vítima, resta evidente nos autos a materialidade e autoria imputada ao representado.

7. A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal.

8. Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva, mormente se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado, consubstanciado nos depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação.

9.
Ademais, impende destacar que o depoimento da vítima é claro em relatar a forma em que fora abusado pelo acusado, uma vez que o suspeito o levou para dentro de sua residência, abaixou seu short e "começou a chupar seu pinto, mordeu, e depois apertou", relatando por fim, que estava com medo de contar o fato, pois o suspeito ameaçou de matar a vítima e seus pais caso contasse alguma coisa.

10. A doutrina moderna conceitua a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados o art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

11. Com advento da Lei nº 12.403/11, a prisão preventiva tornou-se modalidade de segregação provisória, decretada judicialmente, com o objetivo de tutela da sociedade. A natureza cautelar para ele, advém da análise sistemática do Código de Processo penal, pois o mesmo elenca as nove medidas cautelares alternativas e também incorpora ao Capitulo V do Título IX, que trata das outras medidas cautelares, ressaltando-se que os Capítulos III e IV versam respectivamente, sobre a prisão preventiva e a prisão domiciliar como forma de cumprimento de prisão preventiva.

12. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

13. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quantos ao representados, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, mais contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei pena, uma vez que os representados foram apontados como executores e partícipes do delito.

14. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

15. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido que não há ilegalidade no encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelos acusados.

(...)

Diante da fundamentação exposta, Decreto a Prisão Preventiva do Representado Luciano Roberto Longo Sandri, já qualificado nos autos, para a garantia da ordem pública (inclusive a integridade da vítima, vizinho do acusado) conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 312, caput, e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...)”

Contudo, entendo ser caso de concessão.

Isso porque, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
A prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso mostrem-se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

Na hipótese, não se pode olvidar a tenra idade da vítima (cinco anos) e a gravidade do delito em razão do qual o paciente foi segregado. Contudo, d
a leitura dos trechos acima transcritos, nota-se
a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos relacionados à
gravidade abstrata do delito praticado pelo ora paciente
, de modo que não foram apontados dados concretos
que implicasse risco à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal
, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes.

Considero, assim como a doutrina e, majoritariamente, os Tribunais Superiores, que a gravidade abstrata do delito, por si só, não é motivo hábil a justificar a segregação antecipada, em função do disposto no artigo 312 do CPP.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CUSTÓDIA PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA
.MANIFESTA ILEGALIDADE. LIMINAR CONFIRMADA.

1. A prisão preventiva, quando cabível, requer decisão devidamente fundamentada, com base em dados concretos a indicarem a real necessidade da medida excepcional, o que, no caso, não ocorreu. 2. Evidente o constrangimento ilegal, é o caso de superação do óbice da Súmula 691/STF.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para revogar a custódia preventiva do paciente, impondo-lhe, porém, as medidas alternativas previstas no art. 319, I, III e V, do Código de Processo Penal, consistentes no comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juiz, na proibição de manter contato com a vítima e com qualquer pessoa relacionada aos fatos sob apuração e no recolhimento domiciliar no período noturno.

(HC 577.438/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe 09/09/2020)”

Ademais, em relação ao modus operandi, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Além do mais, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que
as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades;
b)
proibição de manter contato com a vítima e testemunhas;
c)

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021